Tribunal: TJDFT
Processo: 0712461-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO. DEMORA, POR PARTE DO ESTADO, PARA O ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE AO RESPECTIVO SERVIÇO ESPECIALIZADO. ATENDIMENTO DEFICITÁRIO: OMISSÃO ESTATAL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR AS DESPESAS DO TRATAMENTO EM REDE HOSPITALAR PRIVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada em 10.03.2020, em que o requerente postula o ressarcimento dos valores despendidos com procedimento médico na rede privada (curativos no valor de R$ 74,84), além da compensação por danos extrapatrimoniais (estimados em R$ 15.000,00). Aduz que, em razão de ato ilícito praticado pelo agente público (tratamento clínico inicial incorreto), e o não encaminhamento ao centro de urgência especializado em queimaduras do HRAN (desídia estatal), sobreveio a necessidade de intervenção cirúrgica e enxerto de pele, seguido de fisioterapia.
II. Recursos interpostos por ambas as partes contra a sentença de procedência do pedido condenatório do Distrito Federal ao pagamento de R$74,84, a título de danos materiais, e R$ 2.000,00, a título de compensação por danos morais.
III. Alegações recursais do ente federativo centradas, preliminarmente, na incompetência do juízo, em razão da complexidade probatória (necessidade de perícia técnica) e, no mérito, na ausência de responsabilidade, porquanto o requerente foi imediatamente atendido no Hospital Regional da Ceilândia, sendo encaminhado ao serviço de queimados, onde se enquadrava nos critérios de atendimento. Por outro lado, a parte requerente postula a majoração da compensação dos danos extrapatrimoniais, em razão do descaso do Estado em cumprir a obrigação que lhe era imputada, conforme recomendação do próprio Distrito Federal e do CFM, anexos à exordial. Para tanto, realça que não teve acesso (antes de dar entrada no HRAN), a um tratamento médico digno e eficiente para o caso (queimaduras de 3o grau decorrentes do acidente de motocicleta), o que teria dado causa ao agravamento do quadro (necrose do tecido epitelial e a necessidade de intervenção cirúrgica para enxerto de pele, de modo a buscar uma cicatrização eficaz e prevenir a proliferação de bactérias no membro superior, além da fisioterapia exigida para retorno da movimentação do membro superior).
III. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, fundada na complexidade da causa (por necessidade de perícia técnica), suscitada pelo Distrito Federal, porquanto produzidas provas documentais suficientes para o convencimento do magistrado (Lei 9.099/95, art. 5o c/c CPC, art. 472).
IV. Mérito.
A. Compete ao Distrito federal, por meio do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, prestar assistência médica e farmacêutica, a garantir o acesso da população aos tratamentos necessários para fazer frente à respectiva enfermidade (Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204, § 2o I e II e art. 207, XXIV). Desse modo, não pode o Estado eximir-se dessa obrigação, devendo respeitar a dignidade dos pacientes, para assim garantir-lhes um melhor tratamento e permitir-lhes o mínimo necessário de qualidade de vida.
B. O conjunto probatório demonstra suficientemente: (a) a gravidade do quadro clínico do requerente (queimadura em 30 grau); (b) o atendimento inicial no Hospital Regional da Ceilândia-DF, após queda de motocicleta , em 02.11.2019 (ID 25569468 - p.2); (c) o retorno ao referido hospital para troca de curativo, em 14.11.2019 (prontuário sem especificação do procedimento – ID 25569468 - p.6); (d) realização no mesmo dia (14.11.2019), de procedimento de curativo em hospital privado no valor de R$ 74,84, (e) atendimento, em 20.11.2019, no pronto socorro de queimados do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), com quadro clínico de queimadura de 30 grau em membro superior esquerdo (ID 25569468 -p.11), (f) internação, em 17.12.2019, na unidade de queimados para realização de enxertia de pele em feridas no braço e antebraço esquerdo, e posterior acompanhamento no ambulatório.
C. Tivesse o DISTRITO FEDERAL providenciado o devido tratamento (trocas de curativos) ou o encaminhamento do paciente para o serviço especializado da rede pública de saúde (unidade de queimados do HRAN), o paciente - premido pelas circunstâncias de saúde por que passava - não teria experimentado tais danos, dos quais deve ser ressarcido. Patentes a negligência estatal, o resultado e o nexo causal.
D. Os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186). Assim, a situação vivenciada pela parte requerente (demora para um atendimento especializado com repercussões na gravidade da doença) supera os limites do mero dissabor apto a configurar dano moral passível de compensação.
E. Não prosperam as pretendidas majoração e redução (pedido formulado pelo ente federativo e pelo paciente) da estimativa desse dano. É que, a despeito da situação vivenciada pela parte requerente possa ter causado alguma indignação, frustração e sentimento de insegurança, não resultou demonstrado que o fato tenha provocado consequências mais gravosas ao seio social e pessoal do recorrente, para além do que já foi considerado no advento da condenação (o paciente teria sido encaminhado para atendimento especializado), a par de não evidenciada ofensa à proibição de excesso.
F. Deve-se, pois, manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar todas circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
V. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos.